Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703048-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ATALIBIO LAUXEN REU: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GOMES SOUTO DO VALE DESPACHO Intime-se o autor para que se manifeste, no prazo legal, sobre as certidões de IDs 20213347, 20213348, 202133349 e 20213350. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator